Tribunal: TJMT
Processo: 1026263-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026263-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENILTON FERREIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 032.564.331-89 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1026263-14.2021.8.11.0041.

APELANTE:
RENILTON FERREIRA CAMPOS JÚNIOR.

APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA

– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – TAXA PREVISTA NO CONTRATO ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Em que pese à parte apelante sustentar que a taxa média do mercado à época da contratação era de 1,70% ao mês, ao verificar a taxa média do BANCO CENTRAL, percebe-se que a taxa média do mercado para a aquisição de veículo à época da contratação era de 3,88% ao mês, ou seja, os juros de 3,84% ao mês previsto no contrato encontram-se abaixo da taxa média, não havendo qualquer abusividade contratual.

Verifica-se que o contrato juntado nos autos consigna que em caso de inadimplência está prevista a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, não constando cobrança de comissão de permanência cumulada com tais encargos.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1026263-14.2021.8.11.0041.

APELANTE:
RENILTON FERREIRA CAMPOS JÚNIOR.

APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RENILTON FERREIRA CAMPOS JÚNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Comarca de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de no 1026263-14.2021.8.11.0041 movida em face de
OMINI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a restituir o valor cobrado indevidamente a título de seguro prestamista no valor de R$ 1.078,85 (mil e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária, desde o desembolso, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida a parte autora.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 246789157).

Em suas razões de Id. 244791656, a parte apelante sustenta que a taxa de juros aplicada é superior a 1.5x a média do mercado, bem como alega quanto à abusividade da comissão de permanência.

Contrarrazões no Id. 244791658, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos iniciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inicial que o apelante firmou um contrato de Cédula de Crédito Bancário para o Financiamento do veículo Marca Ford/Fiesta 1.0 8V Flex Class, Placa: NJU 3287, Cor preta, Ano 2010, Modelo 2011, no valor de R$ 36.754,56 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 765,72 (setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

A parte apelante sustenta que os juros pactuados são superior a 1.5x a média do mercado, bem como alega a abusividade da cobrança de comissão de permanência.

Pois bem.

Em que pese o Recorrente defender a abusividade dos juros contratados sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”

In casu
, em que pese à parte apelante sustentar que a taxa média do mercado à época da contratação era de 1,70% ao mês, ao verificar a taxa média do BANCO CENTRAL, percebe-se que taxa média do mercado para a aquisição de veículo em 17/01/2019 era de 3,88% ao mês e 57.89% ao ano. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-17
).

Assim, verifica-se que taxa média aplicada no contrato (3,84%) esta
aquém
da taxa média de mercado (3,88%).

Por fim, no que concerne a suposta abusividade da cobrança de permanência, verifica-se que o contrato juntado nos autos consigna que em caso de inadimplência está prevista a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, não constando cobrança de comissão de permanência cumulada com tais encargos.

Assim, não há falar de ilegalidade do mencionado encargo.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO AO APELANTE TENDO EM VISTA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E INCIDÊNCIA DE TABELA PRICE - ADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO – ADMISSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE.(...)

Constatado da análise do contrato que no caso de inadimplemento está prevista a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, não constando cobrança de comissão de permanência cumulada com tais encargos não prosperam as alegações da incidência desse encargo, quando nem mesmo no cálculo do débito apresentado pela Instituição Financeira se verifica a sua incidência.

(N.U 1036429-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) – grifo nosso.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela parte autora, redistribuo o ônus sucumbencial em grau recursal, na proporção de 60% (sessenta por cento) à parte autora e 40% (quarenta por cento) à requerida, observada a assistência judiciária concedida a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024